Tribunal: STF
Processo: HC 71892
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          "Habeas Corpus".
          Alegação  de demora no  processamento de "habeas corpus" no
Superior Tribunal de Justiça.
          Não  se caracterizando,  ainda, hipótese de constrangimento
ilegal,  resultante de  ato ou  omissão do  relator de  outro "Habeas
Corpus", no Superior Tribunal de Justiça, e de se denegar, no Supremo
Tribunal Federal, o "writ" impetrado com essa alegação.
          "Habeas Corpus" indeferido.